Tribunal: TJMT
Processo: 1007117-96.2024.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007117-96.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MILAINE DE MIRANDA VIALE - CPF: 081.754.441-00 (APELANTE), ADRIANO CESAR DE BRITO - CPF: 931.610.699-00 (ADVOGADO), CORPORACAO UNICREDITOS AGENCIAMENTO LTDA - CNPJ: 43.875.505/0001-02 (APELADO), DHIORGINIS MOTA DOS SANTOS - CPF: 057.086.581-69 (APELADO), 52.138.486 FLAVIA ALESSANDRA ELIAS DE MELO - CNPJ: 52.138.486/0001-22 (APELADO), FERNANDA SOUZA CRUZ - CPF: 037.254.602-13 (ADVOGADO), DHIORGINIS MOTA DOS SANTOS - CPF: 057.086.581-69 (TERCEIRO INTERESSADO), DHIORGINIS MOTA DOS SANTOS - CPF: 057.086.581-69 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), REBEKA LAVORATTI GUIMARAES - CPF: 000.950.242-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE INTERMEDIAÇÃO DE CARTA DE CONSÓRCIO CONTEMPLADA. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO PARCIAL DE VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos e indenização por danos morais, determinando a devolução parcial dos valores pagos e reconhecendo a ilegitimidade passiva de uma das rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa; (ii) analisar a existência de vício de consentimento e nulidade do contrato; (iii) determinar se é devida a indenização por danos morais; e (iv) definir se há responsabilidade solidária entre os réus e direito à repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença está devidamente fundamentada, analisando os elementos probatórios e acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva com base em ausência de prova de extrapolação da função de mera intermediadora.

A ausência de designação de audiência de instrução e julgamento não configura cerceamento de defesa, ante a suficiência do acervo probatório já constante nos autos.

Não restou configurado vício de consentimento apto a anular o negócio jurídico, pois a autora foi informada, ainda que posteriormente, da exigência de valor adicional, e optou por manter a contratação.

A retenção parcial de 10% do valor pago, a título de despesas administrativas, encontra amparo na jurisprudência, sendo proporcional e razoável.

A configuração do dano moral exige demonstração de conduta ofensiva à dignidade ou a direitos da personalidade, o que não se verificou no caso concreto.

A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe má-fé ou ausência de engano justificável, não evidenciada nos autos.

Não se comprovou a atuação conjunta, o benefício direto ou a confusão patrimonial entre os réus, sendo incabível a responsabilização solidária.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MILAINE DE MIRANDA VIALE, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato com Restituição de Valores Pagos c.c Danos Morais nº 1007117-96.2024.8.11.0003, movida em face do FLÁVIA ALESSANDRA ELIAS DE MELO E OUTROS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e julgar extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, vi, do cpc, em relação à requerida Flávia Alessandra Elias De Melo – Mei (Finance Stats Consultoria Financeira), bem como declarar a rescisão contratual e condenar a requerida Corporação Unicred Agenciamento Ltda. a restituir à autora a quantia de R$11.250,00 (onze mil, duzentos e cinquenta reais), corrigida monetariamente pelo IPCA desde o desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Em razão da sucuembencia recírpoca, condenou as partes ao pagamento
pro rata
das custas e dos honorários advocatícios estes, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido, observada a assistência judiciária em favor da parte autora.

Em suas razões, a parte recorrente sustenta que a sentença é omissa, contraditória e materialmente injusta, ao não reconhecer a gravidade das condutas praticadas pelos promovidos, tampouco valorar de forma adequada os documentos e elementos probatórios constantes nos autos, notadamente áudios e mensagens de
WhatsApp
, que, segundo defende, comprovam atuação coordenada entre os corréus.

Argumenta que foi induzida a erro mediante propaganda enganosa e promessas ilusórias de aquisição imediata de carta contemplada de consórcio, celebrando o contrato sem conhecimento das condições reais e sem acesso ao conteúdo completo do instrumento. Alega que o negócio jurídico foi firmado com base em informações falsas ou omitidas, caracterizando vício de consentimento, o que justificaria a anulação da avença nos moldes dos artigos 138, 145 e 171 do Código Civil, bem como a reparação pelos danos materiais e morais sofridos.

Impugna a decisão que afastou a solidariedade entre os réus, sustentando que todos os envolvidos participaram ativamente da estrutura de convencimento e celebração do negócio, tendo se beneficiado direta ou indiretamente da quantia transferida. Defende que a relação consumerista está presente, e que, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se a responsabilidade solidária dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo, ainda que informalmente.

Alega, ainda, a nulidade parcial da sentença, em virtude da ausência de fundamentação concreta e específica sobre os documentos que comprovariam a participação da corré FLÁVIA ALESSANDRA ELIAS DE MELO, apontando negativa de prestação jurisdicional e violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Ressalta que não foi realizada audiência de instrução e julgamento, mesmo havendo controvérsia sobre a existência de vício de consentimento, o que comprometeria a adequada produção probatória.

Aduz que o inadimplemento contratual, nos moldes em que se deu, transcende o mero descumprimento, configurando conduta dolosa e violação à dignidade da consumidora. Relata que sofreu profundo abalo emocional em razão da perda de todo o valor investido – R$21.350,00 –, quantia que representava suas economias pessoais e recursos familiares, frustrando o projeto de aquisição da casa própria. Requer, assim, a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00.

Postula também o reconhecimento da hipossuficiência e da vulnerabilidade técnica, econômica e informacional da consumidora, pugnando pela aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, com inversão do ônus da prova. Sustenta que essa inversão se impunha, dada a ausência de documentos essenciais por parte dos fornecedores, como cópia do contrato de consórcio e comprovantes de que a suposta carta de crédito tenha sido entregue ou disponibilizada.

Ademais, requer a condenação dos réus à repetição do indébito em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, por se tratar de cobrança indevida e não justificada. Acrescenta que os valores foram exigidos e recebidos sem que houvesse qualquer prestação efetiva do serviço, tampouco justificativa razoável para a retenção ou não devolução integral, circunstância que afastaria a tese de “engano justificável”.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para para que a sentença seja reformada, com o reconhecimento da nulidade do contrato por vício de consentimento, a condenação solidária dos réus à restituição integral dos valores pagos com repetição em dobro, a fixação de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 e o reconhecimento da inversão do ônus da prova

As contrarrazões foram ofertadas, no Id.
335394898
,
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MILAINE DE MIRANDA VIALE contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT, que, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial.

A r. sentença reconheceu a existência de relação contratual entre a autora e a empresa CORPORAÇÃO UNICRED AGENCIAMENTO LTDA, tendo determinado a rescisão contratual e a devolução parcial dos valores pagos pela autora, no montante de R$11.250,00 (onze mil, duzentos e cinquenta reais), com retenção de 10% sobre o valor pago (a título de multa administrativa), atualizados monetariamente pelo IPCA desde o desembolso e com incidência de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

Ao mesmo tempo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, por entender não caracterizada conduta lesiva a direitos da personalidade, e acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela corré FLÁVIA ALESSANDRA ELIAS DE MELO – MEI, julgando extinto o feito em relação a ela, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.

Pois bem.

A apelante sustenta, em sede preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à exclusão da responsabilidade dos corréus, especialmente de FLÁVIA ALESSANDRA ELIAS DE MELO e DHIORGINIS MOTA DOS SANTOS. Contudo, a alegação não prospera.

O édito analisou detidamente a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por FLÁVIA ALESSANDRA, à luz do conjunto probatório dos autos, tendo concluído que não se evidenciou extrapolação da função de mera intermediadora, nem a recepção direta de valores por parte da referida requerida. Destacou-se que não houve qualquer demonstração de que a atuação da corré tenha ultrapassado os limites da representação comercial, tampouco que tenha firmado obrigação direta com a autora ou se beneficiado da relação jurídica contratual.

Nesse sentido, o juízo
a quo
consignou, de forma clara e fundamentada:
“A responsabilidade pelo negócio jurídico celebrado deve recair sobre aquele que efetivamente participou da contratação e auferiu proveito da transação. No caso, a autora não demonstrou que a requerida Flávia Alessandra tenha extrapolado os limites de simples representante comercial, tampouco que tenha sido destinatária direta dos valores pagos ou que tenha assumido obrigações contratuais perante a autora. [...] Dessa forma, acolho a preliminar e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em relação a FLÁVIA ALESSANDRA ELIAS DE MELO – MEI.”

A sentença também não padece de omissão quanto aos elementos probatórios. Os documentos mencionados pela apelante, como áudios, prints de conversas e comprovantes de pagamento, foram expressamente considerados pelo juízo, que entendeu não haver prova inequívoca do alegado conluio entre os requeridos. Cabe lembrar que a mera alegação de omissão ou inconformismo com o conteúdo da fundamentação não é suficiente para caracterizar negativa de prestação jurisdicional.

Igualmente não prospera a alegação de cerceamento de defesa. O julgamento antecipado da lide foi adotado diante da desnecessidade de dilação probatória, sendo os elementos constantes nos autos considerados suficientes para o deslinde da controvérsia. Ressalte-se que a realização de audiência de instrução e julgamento está sujeita à discricionariedade técnica do magistrado, nos termos do art. 370 do CPC, não havendo qualquer nulidade quando a causa se mostra madura para julgamento.

Assim, afasto as preliminares de nulidade por ausência de fundamentação, negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito propriamente dito, a controvérsia reside em avaliar se, na espécie, houve prática comercial abusiva, vício de consentimento apto a invalidar o contrato e se se justifica a indenização por danos morais.

Conforme pontuado na sentença, a própria autora reconhece ter sido informada, ainda que verbalmente, da exigência do valor de R$38.000,00 a título de ágio, o que, embora tenha lhe causado surpresa, não a levou a cancelar imediatamente o contrato. Ao contrário, houve permanência no vínculo e posterior solicitação de cancelamento somente após decorrido o prazo legal de arrependimento previsto no art. 49 do CDC.

O juízo entendeu que, embora a cobrança de ágio não tenha sido clara e possa ter causado desconforto, não se evidenciou má-fé ou prática dolosa capaz de anular a manifestação de vontade da autora. Ressaltou, contudo, que a retenção integral do valor pago pela autora a título de multa por desistência contratual seria excessiva, autorizando a retenção apenas de 10%, à luz da jurisprudência consolidada.

Nesse ponto, assiste plena razão ao magistrado de origem, sendo necessário transcrever o trecho fundamental da sentença:
“Não obstante, entendo que a retenção integral do valor pago de R$ 12.500,00, a título de multa por desistência fora do prazo de arrependimento, revela-se desproporcional. A jurisprudência pátria é pacífica quanto à possibilidade de retenção parcial de valores a título de despesas administrativas, desde que de forma razoável. Diante disso, entendo como adequado que a requerida retenha 10% do valor pago (R$ 1.250,00), devendo restituir à autora o montante remanescente de R$ 11.250,00, em parcela única, de forma simples, uma vez não evidenciada má-fé ou dolo na conduta da requerida.”

Outrossim, a sentença acertadamente afastou a existência de dano moral indenizável, destacando que o inadimplemento contratual, por si só, não gera, automaticamente, o dever de reparação extrapatrimonial. Inexistindo qualquer prova de humilhação, vexame ou violação concreta a direitos da personalidade da autora, não se justifica a pretensão reparatória, conforme reiterada jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

Com efeito, o julgador concluiu:
“Por outro lado, não restando comprovado qualquer comportamento doloso, fraudulento ou ofensivo à dignidade da autora por parte da requerida, inviável o reconhecimento de dano moral. O inadimplemento contratual, por si só, não é suficiente para ensejar reparação extrapatrimonial, sobretudo quando não demonstrada violação a direitos da personalidade.”

No tocante à repetição do indébito em dobro, igualmente não há amparo para reforma. O art. 42, parágrafo único, do CDC exige, para a devolução em dobro, a existência de cobrança indevida sem engano justificável, o que não se verifica nos autos. O valor foi pago de forma voluntária, em contexto contratual controverso, e não se constatou conduta fraudulenta ou má-fé por parte da requerida que autorizasse a aplicação da penalidade.

Ressalte-se que o juízo sentenciante adotou postura equilibrada e razoável, determinando a devolução da maior parte do valor pago, com correção monetária e juros moratórios, afastando os pleitos excessivos e infundados, mas garantindo a restituição proporcional à falha verificada na prestação do serviço.

Por derradeiro, não prospera o pedido de condenação solidária dos demais réus. A decisão já expôs a ausência de elementos nos autos que demonstrassem a atuação conjunta ou confusão patrimonial entre os envolvidos, e a responsabilidade solidária não pode ser presumida sem base fática e probatória robusta. A autora não logrou demonstrar que os corréus excluídos tenham se beneficiado diretamente da transação, tampouco que tenham firmado obrigação contratual direta com a consumidora, sendo inviável estender a condenação com base em alegações genéricas.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios exclusivamente devidos pela parte autora para 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026